Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-29.2025.8.11.0096
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000718-29.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ALMEIDA PALHARES - CPF: 526.493.262-04 (RECORRENTE), GUILHERME DE OLIVEIRA PALHARES - CPF: 526.493.182-87 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE - CPF: 694.224.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CIRINO ESPINDOLA - CPF: 513.077.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN REIS DE SOUZA - CPF: 065.301.801-09 (VÍTIMA), FABIANO ALMEIDA PALHARES - CPF: 526.493.262-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de nulidade por excesso de linguagem, ausência de indícios suficientes de autoria, irregularidades probatórias e pleito de impronúncia, absolvição sumária e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia limita-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, utilizando expressões que evidenciam juízo hipotético, sem antecipação de condenação, afastando o alegado excesso de linguagem.

4.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível exigir prova plena nesta fase.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e demais elementos documentais constantes dos autos.

6.

Os indícios de autoria decorrem de conjunto probatório harmônico, formado por depoimentos de policiais, relatos indiretos corroborados, apreensão de arma branca com vestígios de sangue e circunstâncias fáticas convergentes.

7.

Eventuais fragilidades pontuais, como ausência de testemunha presencial, alegada irregularidade em reconhecimento fotográfico ou divergência pericial específica, não afastam a suficiência dos indícios nesta fase processual.

8.

A absolvição sumária exige prova inequívoca de excludente ou inexistência do fato, o que não se verifica, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9.

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi violento, inexistindo fato novo que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita à indicação da materialidade e dos indícios de autoria mediante juízo hipotético. 2. Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária prova plena. 3. A existência de elementos probatórios convergentes, ainda que indiretos, é suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 4. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; art. 93, IX; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 312, 319 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 717.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16.05.2022; TJMT, RSE nº 0004994-24.2015.8.11.0015, j. 17.09.2024; TJMT, RSE nº 1026594-11.2024.8.11.0002, j. 11.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Guilherme de Oliveira Palhares
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos nº 1000718-29.2025.8.11.0096, que o pronunciou nos termos do art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Alega o recorrente, em suas razões recursais,
preliminarmente
, a nulidade da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem
, sustentando que o magistrado antecipou juízo condenatório ao utilizar expressões que indicariam a periculosidade do acusado.

No mérito, afirma
inexistirem indícios suficientes
de autoria, destacando que a prova testemunhal se baseia em relatos indiretos (“ouvir dizer”) e que o reconhecimento fotográfico foi irregular. Aponta, ainda, contradição entre depoimento policial e laudo pericial quanto à existência de sangue nas botinas do acusado.

Ao final, requer a impronúncia ou a
absolvição sumária
por insuficiência de provas, além da revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (ID 218935456).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 349468052).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 349468055).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE SE LIMITA À ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM ANTECIPAR JUÍZO DE CERTA CONDENAÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS POR DEPOIMENTOS COERENTES E LAUDOS PERICIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUBSIDIARIAMENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(ID 352820372)

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
caput
do Código Penal do Código Penal ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“Consta dos autos que, no dia 23 de agosto de 2025, por volta das 04h00min, ao lado da rodoviária localizada na BR-163, Km 956, município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado FABIANO ALMEIDA PALHARES, com consciência e vontade, matou JONATAN REIS DE SOUZA.

Da Dinâmica do Fato

Segundo restou apurado, na madrugada do crime, o denunciado discutiu com a vítima JONATAN REIS DE SOUZA no terminal rodoviário, tendo ambos deixado o local em seguida. Pouco tempo depois, o denunciado, valendo-se de arma branca, desferiu ao menos um golpe contra a vítima, produzindo o ferimento descrito no laudo de id.: 206185381, que foi a causa eficiente da morte dela.

Na sequência, o denunciado se dirigiu à residência de terceira pessoa, onde chegou nervoso e agitado e disse que havia matado uma pessoa.

Assim, na manhã do dia 23 de agosto de 2025, a Polícia Militar foi acionada por populares que avistaram um homem, posteriormente identificado como JONATAN REIS DE SOUZA, caído às margens da BR-163, vítima de ferimentos por arma branca. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já se encontrava em óbito.

Após o acionamento da Polícia Militar e o devido isolamento da área, a Polícia Civil deu início às diligências investigativas. Com base em relatos de populares, o denunciado foi localizado dormindo na residência do Sr. João, situada nas proximidades do local do crime. Durante a abordagem, foi encontrado em seu bolso um canivete com manchas semelhantes a sangue, além de botas também manchadas.

Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itaúba, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Ante o exposto, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABIANO ALMEIDA PALHARES como incurso no art. 121, caput , do Código Penal e requer que, após o recebimento, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenada pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.
(ID

349467920)

Por esses fatos, o recorrente foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulando o que segue.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que a magistrada teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, apontando trechos que teriam antecipado juízo condenatório e atribuído periculosidade concreta ao acusado, incorrendo em excesso de linguagem apto a influenciar o Conselho de Sentença.

No entanto, não se identificam os alegados vícios na decisão atacada.

Com efeito, transcrevo os trechos da decisão impugnada pela defesa:

"Desse modo, além de haver indícios de que o réu, em tese, golpeou a vítima na região torácica anterior esquerda, com uma arma branca, o conjunto probatório, ao menos nesta análise superficial, indica que ele agiu, em tese, com animus necandi, considerando o modo como agiu e o local atingido" (ID 349468039)

Verifica-se que a decisão impugnada restringiu-se a apontar a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, amparando-se nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual. A utilização de expressões como
“em tese”,
“ao menos neste exame perfunctório” e
“indica que o agente atuou”
revela a emissão de um juízo
meramente hipotético, preservando-se ao Tribunal do Júri a formação da convicção definitiva acerca da ocorrência dos fatos delituosos.

Desse modo, não se constata qualquer excesso de linguagem por parte do douto Magistrado, haja vista que não se evidencia qualquer consideração ou valor capaz de influenciar no ânimo dos jurados, ao contrário, a fundamentação da decisão não aponta qualquer excesso de linguagem, mas apenas fundamento no suporte fático para embasar sua decisão, nos termos em que se determina o art. 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual
rejeito o pleito de nulidade
.

II – DO MÉRITO

II.1 –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que os elementos de convicção seriam insuficientes para embasar a pronúncia, por se basearem em relatos indiretos, reconhecimento fotográfico supostamente irregular e alegadas inconsistências entre prova oral e pericial.

Todavia, a argumentação não merece prosperar.

A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Não se exige, nessa etapa, prova plena da autoria, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso, a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada por diversos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante delito (ID 349467859), os boletins de ocorrência (ID 349467396 e ID 349467859), as imagens da arma branca (ID 349467394 e ID 349467395), os termos de declaração dos policiais (ID 349467393 e ID 349467859), o termo de exibição e apreensão (ID 349467859), bem como os laudos de necropsia (ID 349467856) e de confronto necropapiloscópico (ID 349467855).

Quanto aos
indícios de autoria
, a prova oral e técnica colhida durante a instrução e na fase inquisitorial oferece substrato suficiente para a manutenção da pronúncia.

A
testemunha
Giovane Alves dos Santos, policial militar, relatou que, após acionamento para atendimento da ocorrência, recebeu informações de populares de que vítima e suspeito haviam discutido e se deslocado juntos ao local onde o corpo foi encontrado. Informou, ainda, que o recorrente teria sido identificado com base nessas informações e que moradores relataram que ele teria confessado o crime.

Relatou também que o acusado foi localizado dormindo na residência de “João”, sendo encontrado em sua posse um canivete com vestígios de sangue.

No mesmo sentido, o
policial civil Carlos Eduardo Assunção Leite
afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, constatou o óbito da vítima e recebeu informações sobre as características do suspeito. Posteriormente, o recorrente foi localizado e, durante a abordagem, foi encontrado com um canivete contendo manchas de sangue recente. Destacou, ainda, a inconsistência da justificativa apresentada pelo acusado.

A testemunha
João Cirino Espindola, por sua vez, corroborou tais informações ao relatar que tomou conhecimento, por terceiros, de que o recorrente teria cometido o homicídio.

Embora inexistam testemunhas presenciais, os elementos informativos reunidos revelam-se harmônicos e convergentes, sendo aptos, nesta fase de pronúncia, a evidenciar a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, sem que disso decorra juízo de certeza quanto à imputação.

O laudo pericial do local do crime (ID 349468037) concluiu tratar-se de morte violenta provocada por instrumento perfurocortante.

Além disso, o laudo de evidências (ID 349467953) atestou que o
canivete apreendido é apto a produzir lesões e que apresenta presença de sangue humano
.

Quanto à alegada contradição em relação às botas, o laudo pericial (ID 208780563) indicou resultado negativo para sangue humano, o que, contudo, não compromete o conjunto probatório, diante da
existência de outros elementos incriminadores relevantes
, especialmente o
canivete com vestígios de sangue humano
(ID 208780563), compatível com a lesão descrita no laudo de necropsia (ID 206185381).

No tocante ao reconhecimento fotográfico, ainda que se admitisse eventual irregularidade, tal circunstância não invalida os demais elementos probatórios, que são independentes e suficientes.

Assim, demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

O laudo pericial do local do crime concluiu tratar-se de morte violenta causada por instrumento perfurocortante.

Nesse sentido:

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“
Anemia probatória só é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, o que não ocorre quando os depoimentos policiais idôneos colhidos em Juízo fazem remissão aos depoimentos de testemunhas
”,
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00049942420158110015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

“Para a decisão de pronúncia,
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10265941120248110002, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/07/2025)

Por fim, o recorrente insurge-se contra a manutenção da custódia cautelar, sustentando a ausência de fundamentos idôneos e atuais para manter a medida constritiva, além do excesso de prazo, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, reclama a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, inviável a revogação da custódia cautelar, porquanto, mantida a decisão de pronúncia, persistem hígidos os fundamentos que ensejaram a segregação provisória, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi do delito — perpetrado mediante golpe de arma branca em local de ampla circulação —, revelador da periculosidade concreta do agente, inexistindo, ademais, fato novo apto a alterar o cenário fático-jurídico.

“
Havendo prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública (...), sendo idônea a fundamentação calcada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi do delito
.”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 717.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/05/2022).

Pelos mesmos fundamentos, não se mostra cabível a substituição da medida por cautelares diversas, uma vez que permanecem hígidos os requisitos que justificaram a sua decretação, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e a inadequação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para resguardar a eficácia da tutela jurisdicional.

Outrossim, a custódia cautelar não afronta os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, porquanto amparada em decisão judicial devidamente fundamentada (art. 5º, LXI, da Constituição Federal), tampouco se verifica excesso de prazo, à luz do critério da razoabilidade.

No que concerne à decisão de pronúncia, cumpre ressaltar que esta se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo inviável o acolhimento de teses absolutórias, como a legítima defesa, salvo quando manifestamente comprovadas, o que não se verifica na hipótese.

Impõe-se, assim, a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante desse contexto, revela-se incabível a revogação da prisão preventiva.competente (art. 5º, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e mantida por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026